Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL PARA A NÃO FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SUBSTITUIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso em apreço, o recurso merece parcial provimento apenas para substituir o parágrafo em que restou determinada a não fixação de honorários recursais.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.